Tribunal: TJMT
Processo: 1026336-20.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026336-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLI MATILDES DA PAIXAO - CPF: 719.800.751-15 (APELANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1026336-20.2020.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PARA ADIANTAMENTO DE 13o SALÁRIO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS PELO BANCO - NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS SUPOSTAS COBRANÇAS - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a sentença de improcedência da ação, porquanto, apesar de se tratar de relação de consumo, a parte autora não realizou prova mínima de suas alegações, ao deixar de comprovar a realização de cobranças indevidas e a própria a quitação do contrato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1026336-20.2020.8.11.0041

Apelação no 1026336-20.2020.8.11.0041

Apelante
: Marli Matildes da Paixão

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Marli Matildes da Paixão.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida pela apelante, em razão de descontos relativos a contrato de empréstimo.

Sentença
: julgou improcedente a ação, com fundamento nos artigos 487, I e 300 do CPC, em razão da não comprovação do pagamento da parcela do empréstimo.

Apelação
(Id. 56369791): Sustenta que firmou contrato de empréstimo com o banco requerido, para o fim de adiantamento de seu décimo terceiro salário, no valor de R$ 1.001,69, a ser pago em uma prestação única de R$ 1.143,44, no entanto alega que foi descontado o mesmo valor por três vezes em sua conta, o que totaliza desconto indevido de R$ 3.261,00.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, bem como a responsabilidade objetiva do banco apelado.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e acolhido o pedido inicial.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 56369796).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1026336-20.2020.8.11.0041

Apelação no 1026336-20.2020.8.11.0041

Apelante
: Marli Matildes da Paixão

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Marli Matildes da Paixão
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
Banco do Brasil S.A
.

Narra a autora que contratou empréstimo com o banco requerido, para o fim de adiantamento de seu décimo terceiro salário, no valor de R$ 1.001,69, a ser pago em uma prestação única de R$ 1.143,44, no entanto alega que foi descontado o mesmo valor por três vezes em sua conta, o que totalizaria desconto indevido de R$ 3.261,00.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

No caso, verifica-se que as partes firmaram
dois contratos
de empréstimo para adiantamento do décimo terceiro salário.

O
primeiro
de no 810.466, em 12.12.2019, no valor de R$ 405,62, a ser pago em uma prestação de R$ 429,43, a ser cobrada em 31.01.2020 (Id. 56369764 - Pág. 8).

O
segundo
de no 652.929, no valor de R$ 1.001,69, a ser pago em uma prestação de R$ 1.143,44, a ser cobrada em 20.12.2019 (Id. 56369764 - Pág. 8).

Do exame, extrai-se que a autora colacionou extratos de sua conta corrente nos quais é possível constatar que apenas foi descontado o valor de R$ 92,02 em 20.12.2019, a título de “
Pgto BB Credito 13 Sal
” (Id. 56369764 e seguintes).

Ademais, houve nova tentativa de cobrança do valor de R$ 1.087,65, em 30.12.2019, que, ao que parece, não foi realizada, em razão do pagamento de outro empréstimo “
cdc
” na mesma data.

Dessa forma, em que pese as afirmações realizadas pela autora, ora apelante, não logrou êxito em demonstrar a realização de cobranças indevidas pelo banco, máxime porque não trouxe aos autos extratos capazes de comprovar as supostas cobranças e sequer indicou quando teriam ocorrido, ao passo que se limitou a alegar que foram realizadas cobranças indevidamente.

Assim, é de se manter a sentença de improcedência da ação, porquanto, apesar de se tratar de relação de consumo, a parte autora não realizou prova mínima de suas alegações, ao deixar de comprovar a realização de cobranças indevidas e a própria a quitação do contrato.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – PROVA NÃO TRAZIDA - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE – INSUBSISTÊNCIA – CONTRATOS ASSINADOS TRAZIDOS AOS AUTOS - NEGÓCIO VÁLIDO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADES – RECEBIMENTO DOS VALORES CONTRATADOS – APLICABILIDADE DO “PACTA SUNT SERVANDA” – DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DE VALORES E FORMA DE CONTRATAÇÃO EM AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO.
É notória a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em transações bancárias envolvendo o consumidor, e, por consequência a inversão do ônus da prova, todavia, para o êxito do pedido vestibular é necessária a produção de prova mínima do alegado, o que não se constata no processo em análise.
(...)” (TJMT, AP 1011871-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

APELAÇÃO N.
1026336-20.2020.8.11.0041

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

APELANTE:

MARLI MATILDES DA PAIXAO

APELADO
: BANCO DO BRASIL SA

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Acompanho o relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020